Tribunal: TJES
Processo: 5001206-57.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001206-57.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WERUHSKA FUNDAO AZEVEDO CAMARGO
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5001206-57.2019.8.08.0047

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

Recorrida: WERUHSKA FUNDAO AZEVEDO CAMARGO

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS EM NOME DE TERCEIRO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI. UNIDADE DE CONSUMO EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO EM NOME DE TERCEIRO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO EM NOME DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – Preliminar

A respeito da alegação de incompetência do juízo, conforme preceitua o artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento da causa, afastando as que se apresentarem meramente protelatórias.

In casu,
tenho que o conjunto probatório dos autos é suficiente para a solução da controvérsia, não vislumbrando complexidade da causa que justifique a necessidade de prova pericial (TJDF; RInom 0702162-81.2016.8.07.0005; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Edilson Enedino das Chagas; Julg. 08/03/2017; DJDFTE 15/03/2017; Pág. 553).

É que a controvérsia se funda no fato do procedimento utilizado pela recorrente ter sido correto ou não, sendo, desse modo, desnecessária prova pericial no medidor da residência do recorrido.

Ante o exposto e sem mais delongas, afasto a alegada preliminar de incompetência do juízo.

II – Mérito

Segundo relatos da inicial, em janeiro de 2019, a recorrida foi surpreendida ao constatar que seu imóvel estava sem energia elétrica, e que o mesmo estava sem relógio de luz. Relata a consumidora que é enfiteuta do referido imóvel desde 25 de outubro de 1996, e que o pedido administrativo de refaturamento fora indeferido, sob o argumento de que não é a proprietária do imóvel.

Pois bem. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Configura falha na prestação do serviço e ato ilícito em razão da exigência de pagamento do débito pendente em nome de terceiro para religação da unidade consumidora. A obrigação é de caráter pessoal e não real, razão pela qual é o devedor, titular da UC, quem responde por seus débitos.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
a obrigação pelo pagamento de contas de consumo de energia e de água possui natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel
(STJ - AgRg no AREsp: 360286 RS 2013/0193705-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013).

No caso, a recorrida é parte legítima para pleitear a indenização por danos morais e a abstenção de nova suspensão do serviço de energia elétrica em decorrência do débito pretérito em nome de terceiro, porquanto, segundo o relatado, atualmente é a destinatária final da prestação do serviço.

Por outro lado, relatou na inicial que o imóvel vinha sendo alugado a terceiros nos últimos 10 anos, o que pressupõe que na época da averiguação de irregularidade no medidor e da confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI do período de 21/04/2015 a 22/08/2017, o serviço era prestado para terceiro (locatário), estando ainda o contrato de prestação de serviço de energia elétrica em nome do antigo proprietário.

Dessa forma, não verifico legitimidade da recorrida para pleitear a declaração de inexigibilidade do débito em nome de terceiro. Não há prova de que tenha solicitado a transferência da titularidade para o seu nome logo após a compra do imóvel.

A situação fática da recorrida neste ponto (discussão sobre o débito pretérito refaturado em nome de terceiro, por um serviço utilizado por locatário) não se subsume aos conceitos legais de consumidor por equiparação (terceiro-interveniente, terceiro-vítima ou terceiro-exposto, na nomenclatura de Cavalieri Filho), e não a habilita a discutir o descumprimento da avença ou cobranças indevidas, uma vez que essa prerrogativa, ligada à posição contratual, assiste unicamente ao consumidor
standard
, coligado diretamente ao fornecedor pelo respectivo pacto.

Por tais razões, reconheço a ilegitimidade da recorrida para pleitear a declaração de inexigibilidade do débito em nome de terceiro, devendo, por outro lado, ser mantida a abstenção de futuros atos de restrição da prestação do serviço em decorrência unicamente do mesmo débito pretérito, ressalvado o direito de a concessionária buscar o recebimento da quantia em face do real devedor.

III – Dispositivo

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para reformar a sentença unicamente a fim de reconhecer a ilegitimidade ativa da recorrida quanto ao
pleito de declaração de inexistência do débito pretérito em nome de terceiro
, com fulcro no art. 485, VI, do NCPC. Mantenho incólumes os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.